Tribunal: TJDFT
Processo: 0004293-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCIPÍO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. ATESTADOS MÉDICOS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DOCUMENTO PÚBLICO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio da correlação quando a denúncia narra a utilização de atestados médicos falsos em dias de serviço ordinário, com incidência no que dispõe o art. 315 do Código Penal Militar. A natureza do serviço prestado seja ordinária ou extraordinária é irrelevante para a configuração do tipo penal, basta que o autor do fato faça o uso dos documentos falsificados.

2. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime, não restando dúvidas de que o réu usou, em duas ocasiões diversas, atestado médico sabidamente falso, com o objetivo de obter licença médica junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. É inequívoca a natureza pública dos atestados médicos falsos utilizados pelo réu perante o CBMDF, pois, foram emitidos em formulário próprio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em nome de médico vinculado ao Sistema Único de Saúde e apresentado perante órgão público.

4. Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 (trinta) dias.

5. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.

6. Recurso conhecido e desprovido.